Tribunal: STF
Processo: RE 70766
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRANSAÇÃO ENTRE INTERESSADOS, NO SENTIDO DE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL CONHECER DE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. INADMISSIBILIDADE.
DIVISAO. PRETENDIDA DIVISAO DE ÁREA DE SEIS MIL ALQUEIRES,
ABRANGENDO ATÉ DE UMA CIDADE, COM APOIO EM TÍTULO OBTIDO EM
INVENTARIO REQUERIDO QUASE UM SECULO APÓS A ABERTURA DA ALEGADA
SUCESSÃO.
ACÓRDÃO QUE ANULOU O PROCESSO, PELA OMISSAO DE CITAÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE COMPROVAÇÃO. DE
DISSIDIO DE JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.